Tribunal: TJDFT
Processo: 0722213-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FIADORA. ASSINATURA FALSIFICADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A propositura de ação constitui exercício regular de um direito e não pode ser entendido como ato ilícito indenizável, principalmente por não ter sido comprovada a má-fé em provocar a prestação jurisdicional do Estado.
2. A falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo somente foi comprovada após realização de perícia grafotécnica, o que demonstra que o banco agiu dentro dos limites da boa-fé objetiva ao demandar judicialmente por dívida não paga.
3. Inexistindo comprovação de má-fé da instituição financeira em utilizar contrato fraudulento para instruir ação monitória, conclui-se pela ausência de ilícito capaz de gerar indenização.
4. Apelação conhecida e não provida.